Tribunal: TJMT
Processo: 1020082-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020082-78.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ALARICO DA GUIA BUENO
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CADASTRO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição trienal e extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores pagos a título de “Serviços de Manutenção” e “Cadastro”, inseridos em contrato de financiamento bancário. O recorrente pleiteia o afastamento da prescrição e o acolhimento dos pedidos iniciais, com restituição dos valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição trienal reconhecida de ofício é aplicável à pretensão deduzida com base em relação de consumo; (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas bancárias impugnadas configura abusividade e enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, derivada de contrato de financiamento para aquisição de bem de consumo, possui natureza consumerista e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. À pretensão fundada em alegação de cobrança indevida no âmbito de relação de consumo aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, contado do momento em que o consumidor toma ciência inequívoca do dano e de sua autoria.
5. O reconhecimento da prescrição trienal com base no art. 206, §3o, do CC/2002 não se sustenta diante da natureza da pretensão, fundada em fato do serviço e regida por norma específica consumerista.
6. Não comprovada a compulsoriedade na contratação dos serviços de “Manutenção” e “Cadastro” ou a ausência de alternativa para sua recusa, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A restituição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC), o que não se verifica no caso concreto.
8. A ausência de demonstração de dano à esfera extrapatrimonial do consumidor impede o reconhecimento de danos morais.
9. A assinatura do contrato com cláusulas claras e rubrica nas disposições impugnadas afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões fundadas em fato do serviço, no âmbito de relação de consumo. 2. A cobrança de tarifas bancárias por serviços de manutenção e cadastro é válida quando contratualmente prevista, inexistente vínculo anterior e comprovada a prestação do serviço. 3. A restituição em dobro exige prova de má-fé, e o reconhecimento de dano moral pressupõe demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial, o que não se presume em caso de simples cobrança contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, art. 206, §3o, IV e V; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020082-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALARICO DA GUIA BUENO - CPF: 692.336.911-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025